Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-16.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001946-16.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DAIANA COSTA CRUZ - CPF: 087.359.686-21 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E NT A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
.
COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA PONTOS EXTRAS DE TV POR ASSINATURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de telecomunicações contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de aluguel de equipamentos para pontos extras de TV por assinatura constitui prática abusiva, justificando a aplicação de multa pelo órgão de defesa do consumidor municipal.

III. Razões de decidir

3. A
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), órgão regulador federal competente, reconhece expressamente a legalidade da cobrança de aluguel de equipamentos conversores/decodificadores
por
meio
da Súmula no 09, que permite diversas modalidades contratuais, incluindo o aluguel, vedado apenas o abuso do poder econômico.

4.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça analisou a questão no REsp no 1.449.289/RS, reconhecendo que não se configura abusiva a cobrança por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão, por serem opcionais e acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor.

5.
O ato administrativo que culminou na aplicação da multa incorre em manifesto erro de direito, ao classificar como ilícita conduta expressamente autorizada pelo órgão regulador competente e chancelada pela jurisprudência superior.

6.
A decisão administrativa não enfrentou adequadamente a regulamentação da ANATEL sobre a matéria, evidenciando deficiência na motivação do ato administrativo e descompasso com o entendimento consolidado em âmbito nacional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para declarar a nulidade da decisão administrativa e reconhecer a inexigibilidade da multa aplicada.

Tese de julgamento: "A cobrança de aluguel de equipamentos para pontos extras de TV por assinatura não constitui prática abusiva quando realizada de forma transparente e mediante prévia pactuação com o consumidor, conforme regulamentação da ANATEL e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANATEL no 528/2009, art. 30; Súmula ANATEL no 09.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.449.289/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.11.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.04.2012; STJ, MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.11.2011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta por
CLARO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara (MT) que, nos autos da ação declaração de nulidade de ato administrativo
n.
1001946-16.2024.8.11.0018
movida em face do
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o Procon de Juara instaurou processo administrativo em seu desfavor (FA no 525/2019) em razão de reclamação da consumidora
Thamar
Cristina Santos Bezerra, que questionava a cobrança de valores referentes a aluguéis de equipamentos, os quais a consumidora considerava ilegais.

Sustenta que a multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 5.848,82 (cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) é indevida, pois a ANATEL, por meio da Resolução 528/2009, art. 30, bem como o
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.449.289/RS, reconheceram a legalidade da cobrança por aluguel de equipamento referente a ponto extra de TV por assinatura.

Argumenta que não houve violação às normas consumeristas, defendendo a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, a fim de verificar se a autoridade competente operou a melhor escolha na situação em análise.

Subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada para o valor equivalente ao mínimo legal de 200 (duzentos)
UFIR's
ou o arbitramento de novo valor em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão administrativa nos autos do processo administrativo FA no 525/2019, reconhecendo a inexigibilidade da multa aplicada ou, alternativamente, a redução de seu valor.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Juara
(MT) no Id.
279667496, requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
292109870
, apontando a inexistência
de interesse público
a ensejar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta por
CLARO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara (MT) que, nos autos da ação declaração de nulidade de ato administrativo
n.
1001946-16.2024.8.11.0018

movida em face do
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A
controvérsia central diz respeito à possibilidade de revisão judicial do ato administrativo que culminou na aplicação de multa pelo Procon Municipal contra a apelante, bem como a legitimidade da cobrança pelo aluguel de equipamentos relacionados a pontos extras de TV por assinatura.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que n
o que concerne à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de atos administrativos, é cediço que o controle jurisdicional deve, em regra,
se
limitar ao exame da legalidade e legitimidade do ato, não sendo permitido ao magistrado substituir ao administrador na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que permeiam o ato discricionário.

Todavia,
a referida
restrição não é absoluta,
sendo
admitido, excepcionalmente, a análise do mérito administrativo quando evidenciada flagrante desproporcionalidade ou desvio de finalidade.

A jurisprudência pátria, notadamente do
c.
Superior Tribunal de Justiça, tem firmado o entendimento de que a intervenção judicial no âmbito da Administração Pública deve ocorrer quando verificada manifesta ilegalidade, não bastando mera divergência quanto aos critérios utilizados pelo administrador no exercício de sua competência.

Nesse sentido,
“a
ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário,de modo a evitar que a discricionariedade
transfigure-se
em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade
”
.

(STJ,
AgRg
no REsp 1280729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j
. em
10/04/2012
)
.

No caso em análise, verifica-se que a aplicação da multa pelo Procon Municipal decorreu de procedimento administrativo que apurou suposta prática abusiva pela cobrança de aluguel de equipamentos de pontos extras de TV por assinatura, considerada ilegal pelo órgão fiscalizador.

Ocorre que, diferentemente do entendimento esposado pelo Procon Municipal, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), órgão regulador federal competente para normatizar o setor de telecomunicações, reconheceu expressamente a legalidade de tal cobrança, conforme evidenciado na Súmula no 09 da agência, que dispõe:

"O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura não veda que a prestadora e o assinante disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento conversor/decodificador, sendo cabível, portanto, que o façam por meio de venda, aluguel, comodato, dentre outras, vedado o abuso do poder econômico."

Na mesma linha, o artigo 30 da Resolução no 528/2009 da ANATEL estabelece os parâmetros para a cobrança de serviços relacionados aos pontos extras, permitindo, de forma indireta, a cobrança pelo aluguel dos equipamentos necessários à prestação do serviço.

A questão foi objeto de deliberação pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.449.289/RS, no qual se reconheceu expressamente que
"não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor."

(STJ - REsp: 1449289 RS 2014/0080641-5, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão
, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2017)
.

Tal entendimento decorre da constatação de que a disponibilização dos equipamentos decodificadores gera custos operacionais à prestadora de serviços, sendo legítima a cobrança pelo seu uso, desde que previamente pactuado entre as partes, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da transparência nas relações de consumo.

Outrossim, o mesmo julgado esclareceu que
"caso o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos disponibilizados pela própria fornecedora do serviço de TV por assinatura em razão direta dos pontos adicionais requeridos, pode optar por comprar ou alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos necessários para a decodificação do sinal nos exatos termos da faculdade conferida pela normatização regente."

Sob esse prisma, resta evidente que a cobrança pelo aluguel de equipamentos para pontos extras de TV por assinatura, por si só, não configura prática abusiva, desde que realizada de forma transparente e mediante prévia pactuação com o consumidor, como aparenta ser o caso dos autos.

Nesse contexto, imperioso registrar que, das informações constantes do processo administrativo, restou identificado que a
consumidora
que realizou a reclamação junto ao Procon Municipal,

T
hamar
Cristina Santos Bezerra
, já havia proposto ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob o n.
1000124-31.2020.8.11.0018
e que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal de Juara (MT), sendo os pedidos julgados improcedentes, cujo sentença destaca (Id. 39400050):

“[...].

Tem-se, portanto, que a cobrança referente a “aluguéis de equipamentos habilitados” é lícita, mas desde que inequivocamente pactuada e, no caso dos autos, a Autora contratou os serviços de pontos adicionais, vez que a requerida informou que a reclamante possui em sua residência 3 (três) pontos de TV, sendo dois pontos extras e um principal – sendo que esses pontos adicionais foram adquiridos em 22/10/2019, o que não foi negado pela autora

[...].”
.

Dessarte, o ato administrativo que culminou na aplicação da multa ora questionada incorre em manifesto erro de direito, ao classificar como ilícita conduta expressamente autorizada pelo órgão regulador competente e chancelada pela jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Tal descompasso entre a decisão administrativa e o entendimento consolidado em âmbito nacional revela a presença de vício substancial no ato impugnado, autorizando a excepcional intervenção judicial para sua revisão, não se tratando, aqui, de mera substituição do juízo discricionário do administrador, mas sim de correção de evidente erro na aplicação do direito.

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“
consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
”
(STJ, MS 15.290/DF
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 14/11/2011).

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 153740 MS 2012/0059633-7,

T2 - SEGUNDA TURMA
,

Rel.
Ministra
Assusete Magalhães
,
j.
24/05/2016)
.

Ademais, verifica-se que a decisão administrativa que resultou na aplicação da multa à apelante não enfrentou adequadamente a questão relativa à licitude da cobrança pelo aluguel de equipamentos, limitando-se a considerá-la abusiva sem a necessária fundamentação jurídica, notadamente sem o enfrentamento da regulamentação da ANATEL
sobre a matéria, o que evidencia deficiência na motivação do ato administrativo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo FA no 525/2019, reconhecendo a inexigibilidade da multa aplicada à apelante.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025